Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL DESATIVADA POR DESCUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS E TERMOS DE USO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO ENTRE USUÁRIO E PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. LACUNA DA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). CÓDIGO CIVIL. AUTONOMIA DA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. PRÁTICA DE CYBERBULLING. ÔNUS PROBATÓRIO DO SERVIDOR DE APLICAÇÕES DA INTERNET. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA DE PERFIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, condená-lo (i) à obrigação de fazer pertinente ao desbloqueio do perfil do autor/recorrido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 2.000,00; (ii) a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais. Em suas razões, o recorrente pleiteia o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, esclarece que a conta do recorrido foi legitimamente desativada em razão da violação dos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade virtual (Instagram), de prévio conhecimento do usuário, em razão da prática de bullying, sendo incabível a reativação, inclusive em observância à livre iniciativa e à liberdade de contratação. Pugna o recorrente pelo afastamento da condenação, por não ter sido praticado ato ilícito e pela ausência de comprovação do alegado dano moral e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que não houve comprovação da prática de bullying, formulando pedido de reparação material, consistente na indenização pela perda dos seguidores de seu perfil (ID 55674174).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55674168), com custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID 55674170 e ID 55674170) e contrarrazoado (ID 55674174).
3. O recorrente formulou pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença em curso (ID 60001618), o que foi deferido, na decisão de ID 60054351.
4. Em contrarrazões, o recorrido formula pedido de majoração da indenização fixada pelo juízo a quo, considerando a confirmação, pelo recorrente, de que houve exclusão definitiva do perfil do usuário. Destaca-se, no entanto, que as contrarrazões constituem meio impróprio para formulação de pedido dessa natureza, servindo apenas para rebater as argumentações veiculadas em recurso. Logo, não merece conhecimento o pedido formulado pelo recorrido, que deve se valer de ação própria para deduzir sua pretensão nesse ponto.
5. Quanto ao mérito, verifica-se que o recorrente é provedor de aplicações de internet, nos termos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que se trata de pessoa jurídica que exerce sua atividade “de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”, provendo um “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”, conforme artigos 5o, inciso VII e 15, caput, da referida Lei. Logo, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada e, portanto, pauta-se, precipuamente, pelo Código Civil.
6. Assevera o recorrente que a conta da parte autora/recorrida, na rede social Instagram, foi suspensa em razão da violação dos respectivos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, diante da prática de conduta denominada cyberbullying que, a teor do parágrafo único do art. 2o, da Lei 13.185/2015, caracteriza-se quando há intimidação sistemática, via rede mundial de computadores, “quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial”.
7. O recorrido alega que não houve demonstração da mencionada prática, conclusão a que também se chegou na sentença combatida, que invocou o disposto no artigo 19, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) para responsabilizar a parte ré/recorrente.
8. Ocorre que a legislação aplicada não alcança situações como a do caso concreto, pois, no âmbito do Marco Civil da Internet, entendeu o legislador pela possibilidade de responsabilização do provedor de aplicações de internet somente em caso de omissão que importe descumprimento de “ordem judicial específica” (art. 19, caput). Ademais, as regras contidas nos artigos 18 a 21, da Lei 12.965/2014, embora tratem das providências decorrentes do mal uso dos provedores de aplicações por terceiros, não versam sobre o vínculo jurídico desses provedores com seus usuários ou acerca da moderação de conteúdo.
9. Ante à existência de lacuna na lei especial, o contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
10. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrido anuiu, de forma livre, às condições previamente fixadas para utilização da rede social em questão, concordando, inclusive, com a eventual resolução, mediante banimento ou exclusão de seu perfil, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes do provedor de aplicações.
11. Restando evidente o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante ao descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, a resolução levada a efeito não poderia, a princípio, ser considerada arbitrária porque, repita-se, sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC) e, além disso, atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros potencialmente atingidos pela conduta verificada na conta do usuário.
12. No entanto, a despeito da possibilidade de resolução contratual, nos termos já citados, o que se verifica é que o recorrente, embora sustente a prática de conduta irregular pelo usuário, não demonstrou, minimamente, o alegado cyberbullying, o que se evidenciaria, por exemplo, com a juntada de printscreen da postagem que teria ensejado a suspensão e, posteriormente, a exclusão do perfil do recorrido.
13. Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC), sendo possível a inversão do ônus da prova diante da dificuldade/impossibilidade da parte se desincumbir de tal ônus ou diante da maior facilidade de obtenção da prova do fato (§ 1o).
14. Nesse trilhar, não caberia ao requerente/recorrido fazer prova negativa de que não violou os termos de uso da rede social, mormente quando se verifica pelo que dos autos consta, que ele tomou conhecimento da motivação do bloqueio de seu perfil somente quando foi apresentada contestação. Com efeito, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus probatório incumbia ao recorrente que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação, sem se olvidar que, também no âmbito da relação contratual, a cessação do vínculo por descumprimento também demanda possibilidade prévia de contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, incorrendo o provedor de aplicativo, assim, em efetiva arbitrariedade.
15. Por outro lado, o proceder da parte recorrente implica evidente desinteresse em manter a relação contratual, vontade que deve ser respeitada, posto que também encontra amparo no direito civil, onde prevalece o princípio da intervenção mínima, nos termos do parágrafo único, do artigo 421, do CC. Assim, o provedor de aplicações não pode ser compelido a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual merece reforma a sentença no que concerne à obrigação de fazer fixada ao recorrente.
16. Por outro lado, no que concerne ao alegado dano moral, isto é, ao abalo provocado pelo suposto evento danoso aos atributos da personalidade do recorrido, verifica-se que, de fato, a relação contratual, por sua natureza peculiar, fez surgir para o usuário a legítima expectativa de utilização do perfil por tempo indeterminado, razão pela qual a interrupção brusca do acesso à conta, sem direito a contraditório e sem demonstração da infração, constitui efetiva lesão extrapatrimonial que deve ser indenizada.
17. Nesse tocante, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 se mostra adequada às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
18. Anote-se que o recorrido, embora tenha demonstrado possuir 282 mil seguidores, também afirmou que não se servia do perfil com finalidade econômica, limitando-se a utilizá-lo para promover “a conscientização de diversos males que acometem a sociedade nos tempos atuais, inclusive, atualmente sem o intuito de aferir qualquer lucro” (ID 55673784, pág. 1), o que apenas corrobora a suficiência do quantum indenizatório fixado.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, excluindo a condenação do recorrente à obrigação de fazer pertinente ao desbloqueio/reativação do perfil do recorrido, mantida a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
20. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.